Tribunal: TJES
Processo: 5028867-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028867-12.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
APELADO: THAYARA CHRISTINA ROCHA CASTRO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 5028867-12.2021.8.08.0024

Apelante: FACEBOOK Serviços Online do Brasil Ltda.

Apelada: Thaynara Christina Rocha Castro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada pela recorrida para
“[...]
tornar definitiva a medida liminar deferida ao ID nº 11465955, para determinar ao requerido que devolva à requerente a titularidade do perfil da conta na rede social Facebook; B) condenar a requerida ao pagamento de indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
[...]”
. (Id. 3566740)

Em suas razões recursais (Id. 3566742), a recorrente alega basicamente que seu serviço
“[...]
fornece um ambiente seguro e com ferramentas adequadas, capazes de atender facilmente os anseios de seus usuários através das ferramentas específicas a fim de se manter um serviço seguro
[...]”
. Que não praticou qualquer ato ilegal passível de reparação nos moldes determinados pela sentença. Que ao caso vertente incide a hipótese excludente de culpabilidade prevista no art. 14 §3º, do CDC, por culpa exclusiva da recorrida e de terceiro na invasão da conta da autora, bem como que a verba indenizatória foi fixada em valor exorbitante. A final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, se não, a diminuição da verba indenizatórias, eximindo-a do pagamento dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (Id. 3566748)

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 27/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se há responsabilidade da recorrente no fato de a autora ter sua conta invadida por terceira pessoa, bem como a adequação do montante indenizatório fixado pelo Juízo de origem.

A autora narrou na inicial que possui conta com a apelante desde 2012 e que em 16/11/2021 identificou uma invasão, pois postagens foram feitas sem seu conhecimento e ao tentar acessar a conta
“[...]
aparecia uma notificação alegando que a senha e o e-mail tinham sido alterados
[...]”.
Que entrou em contato com a recorrente inúmeras vezes e não obteve êxito, o que manteve sua conta em nome do invasor Edmilton Avelino da Silva, causando-lhe abalo moral notadamente por ser uma mulher, até que em 14/12/2021 ajuizou a presente lide.

Em que pese os termos da sentença impugnada, não vejo como anuir com o entendimento do Magistrado singular, eis que a responsabilidade da apelante em casos como o que se aprecia deve ser verificada levando-se em consideração a data dos fatos, em virtude do advento da Lei nº 12.965/2014, a qual em seu art. 19, passou a prescrever que
“[...]o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.[...]”
.

Nesse sentido, a orientação da Corte uniformizadora elucida que,
“[...]Diante da ausência de disposição legislativa específica, este STJ havia firme jurisprudência segundo a qual o provedor de aplicação passava a ser solidariamente responsável a partir do momento em que fosse de qualquer forma notificado pelo ofendido. 7. Com o advento da Lei 12.965/2014, o termo inicial da responsabilidade do provedor de aplicação foi postergado no tempo, iniciando-se tão somente após a notificação judicial do provedor de aplicação. 8. A regra a ser utilizada para a resolução de controvérsias deve levar em consideração o momento de ocorrência do ato lesivo ou, em outras palavras, quando foram publicados os conteúdos infringentes: (i) para fatos ocorridos antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet, deve ser obedecida a jurisprudência desta corte; (ii) após a entrada em vigor da Lei 12.965/2014, o termo inicial da responsabilidade da responsabilidade solidária do provedor de aplicação, por força do art. 19 do Marco Civil da Internet, é o momento da notificação judicial que ordena a retirada de determinado conteúdo da internet.
[...]”
(REsp n. 1.642.997/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/9/2017.)

No mesmo sentido, atente-se para os seguintes arestos: REsp 1980014/SP; REsp 1840848/SP; REsp 1848036/SP; REsp 1694405/RJ; REsp 1593249/RJ, entre tantos outros.

No caso em apreço, os fatos narrados na petição inicial ocorreram no final de 2021 e, conforme ressaltado na sentença guerreada, tão logo foi citada
“[...]
a requerida apresentou contestação ao ID nº 12530669, na qual informa o cumprimento da decisão liminar proferida
[...]”
, denotando obediência ao comando judicial apta a elidir sua responsabilidade.

Além disso, deve ser considerado não se trata de conta (Perfil) profissional e não há relatos de postagens de índole pornográfica, ameaçadoras, violentas, etc., tendentes a causar na autora abalo que transcenda o sentimento de dissabor a ponto de caracterizar o dano moral alegado pela parte, sendo certo, ademais, que
“[...]eventual ilicitude do conteúdo da publicação e que poderá, eventualmente, resultar na responsabilização do seu autor, não acarretará, necessariamente, a responsabilidade do provedor[...]” (REsp n. 1.980.014/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022)
, que no caso dos autos não deve ser responsabilizado por ter cumprido a notificação judicial.

Por tais razões,
dou
provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença impugnada, julgar improcedente o pedido da autora de indenização por danos.

Diante da nova feição sucumbencial, evidenciada a sucumbência recíproca, condeno as partes a arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC, em relação à recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – INVASÃO DE CONTA DO FACEBOOK – CUMPRIMENTO DA MEDIDA URGENTE – DANO MORAL NÃO IDENTIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELAÇÃO PROVIDA.

1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ, para se verificar a responsabilidade em casos como o que se aprecia deve-se
“[...]
levar em consideração o momento de ocorrência do ato lesivo ou, em outras palavras, quando foram publicados os conteúdos infringentes: (i) para fatos ocorridos antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet, deve ser obedecida a jurisprudência desta corte; (ii) após a entrada em vigor da Lei 12.965/2014, o termo inicial da responsabilidade da responsabilidade solidária do provedor de aplicação, por força do art. 19 do Marco Civil da Internet, é o momento da notificação judicial que ordena a retirada de determinado conteúdo da internet.
[...]”
(REsp n. 1.642.997/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/9/2017.)

2 – No caso em apreço, os fatos narrados na petição inicial ocorreram no final de 2021 e, conforme ressaltado na sentença guerreada, tão logo foi citada
“[...]
a requerida apresentou contestação ao ID nº 12530669, na qual informa o cumprimento da decisão liminar proferida
[...]”
, denotando obediência ao comando judicial apta a elidir sua responsabilidade.

3 – Evidenciada a sucumbência recíproca, redimensiona-se a distribuição dos ônus sucumbenciais.

4 – Recurso desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.